Tribunal: TJDFT
Processo: 0702375-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que fixou alimentos provisórios. Após a interposição do recurso, sobreveio acordo homologado por sentença e já transitada em julgado. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, foi facultado ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias, porém quedou-se inerte. É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, o recorrente insurgiu-se contra decisão que arbitrou alimentos provisórios. Porém, antes do julgamento do recurso, sobreveio acordo homologado por sentença, restando superada a controvérsia objeto de irresignação. Forçoso concluir que eventual provimento deste recurso não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403